Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando comprovado o seu uso pelas declarações das vítimas, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. Súmula no 22, TJDFT.
2. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento utilizado no roubo seria apenas um simulacro de arma de fogo.
3. Irrelevante para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso IV do §2o do art. 157 do Código Penal, o fato de o veículo roubado ter sido transportado para município goiano vizinho ao Distrito Federal, porquanto, ainda assim, trata-se de unidade federativa diversa.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.